Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO.



    1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002.



    2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada.



    3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno.



    4. Em questão de ordem formulada pelo e. Ministro decano Celso de Mello e acolhida pela maioria do STF na ACO 648, deliberou-se por delegar aos Ministros Relatores a faculdade de decidirem monocraticamente as demais ações cíveis originárias que tratem da mesma matéria. Logo, não houve ofensa ao princípio da colegialidade e há autorização expressa do Tribunal para atuação monocrática quanto à controvérsia deduzida em juízo.



    5. Não há óbice ao prosseguimento das fases cognitiva e executiva da presente demanda ou razão para o sobrestamento da ação, porquanto nos casos-piloto decidiu-se expressamente sobre a condenação da União em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime dos precatórios, mantida a vinculação constitucional das verbas a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    6. No Tema 416 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 635.347, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso, não se determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC/15. Conforme orientação do Tribunal Pleno do STF, ressalvada ótica pessoal, trata-se de atividade discricionária do Relator. RE-RG-QO 966.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 924.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com prejuízo do pleito de atribuição de efeito suspensivo.